Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (terceira interessada) contra decisão (ID 25182477), proferida em sede de execução de título extrajudicial requerido por CONDOMÍNIO JARDINS DA QUARESMEIRAS em face de RICARDO CARDOSO FLAUSINO, grafada nos termos seguintes: (...) Por meio da decisão de id 60123512, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel descrito no ID 58904517, matrícula n.o 122.484, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Registro da penhora no id 67045569 (R.10) e imóvel avaliado em R$ 340.000,00 (id 77234395). Nas informações fornecidas pelo credor fiduciário, constata-se que o devedor está inadimplente desde janeiro/2021, no valor de R$ 2.792,49, restando o montante de R$ 80.070,63 para quitação do contrato. No id 87149751, o exequente informou o valor atual do débito (R$ 14.287,77), requerendo a alienação do imóvel por meio de hasta pública, para pagamento dos valores acima apontados. O credor fiduciário, à seu turno, pugnou que seja esclarecido que o bem somente poderá ser levado a hasta após o adimplemento integral do débito com a credora fiduciária, considerando que o gravame constante na certidão de ônus refere-se à garantia de alienação fiduciária. DECIDO O cerne da controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de realização de constrição sobre bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário. Na hipótese dos autos, trata-se de execução fundada em despesas condominiais, que se referem à obrigações de pagar atreladas à propriedade. Portanto, é o que se convencionou chamar de obrigação propter rem, cujo crédito prefere inclusive aos créditos oriundos de garantia real como a hipoteca, o mesmo ocorrendo em relação à propriedade resolúvel, tal qual a alienação fiduciária. O colendo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula no 478, buscou favorecer essa espécie de obrigação, visando à conservação do próprio imóvel, "in verbis": “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. Logo, a medida não impactará a esfera jurídica do banco interessado, porquanto a penhora deferida recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem e na exata extensão das obrigações já adimplidas pelo devedor fiduciário. Com efeito, em se tratando de débitos condominiais, a obrigação recai diretamente sobre a coisa, já tendo sido consolidado pela jurisprudência o entendimento de que é possível a penhora de direitos dotados de valor econômico, tal como os inerentes aos imóveis dados como garantia fiduciária em contratos de compra e venda. De igual sorte, a alienação do bem é corolário lógico do estabelecimento da penhora (art. 835, XII, do CPC), não havendo que condicionar a alienação judicial do bem somente após o adimplemento integral do débito com a credora fiduciária, notadamente porque, no caso sob análise, o produto de eventual arrematação do imóvel é suficiente para o pagamento tanto das taxas condominiais, quanto do crédito fiduciário. Desse modo, considerando a validade da penhora, o imóvel está sujeito à hasta pública para satisfação do credor de cotas condominiais. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO BEM CONSTRITADO. 1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Súmula 478 do STJ. 3. A alienação do imóvel penhorado é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão de leilão judicial se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1248513, 07010071920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido do credor fiduciário. Antes de encaminhar os autos ao Núcleo de Leilões Judiciais, verifica-se que o devedor, embora intimado da avaliação (id 77233944), não fora intimada da penhora. Assim, cumpra o CJUVETECA a parte final do despacho de id 82412912 (Intime-se ainda da penhora a parte executada pessoalmente, no seguinte endereço: QUADRA QC 8 RUA C LOTE 07 JARDINS MANGUEIRAL (SÃO SEBASTIÃO) BRASÍLIA-DF CEP 71699-366.). A intimação poderá ocorrer, inclusive, por meio do aplicativo WHATSAPP, no telefone (61) 99998-5828, devendo o Oficial de Justiça adotar as precauções necessárias para assegurar a validade do ato. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Intime-se. Informo o valor atual da dívida: R$ 14.287,77. (...) Alega a agravante, em síntese, que foram penhorados os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente em favor da CEF e foi determinada a avaliação do imóvel. Sustenta que referida decisão viola os princípios e ditames da razoabilidade e proporcionalidade porque o imóvel não pertence ao executado fiduciante, mas à credora fiduciária. Discorre acerca do instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel e colaciona julgados sobre a impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros. Assevera que, ainda que fosse possível a alienação dos direitos aquisitivos do bem imóvel, faz-se necessária sua aceitação, uma vez que não está obrigada a aceitar a transferência do bem ou a alteração do mutuário do contrato, pois uma possível substituição contratual deve passar pelo crivo do credor-fiduciário. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o cumprimento da decisão agravada e afastar qualquer espécie de alienação do imóvel. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para afastar a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária e subsidiariamente seja afastada a possibilidade de alienação do bem antes da quitação da última parcela do financiamento ou, no caso de penhora dos direitos aquisitivos do bem com o intuito de mudança de titularidade do contrato celebrado com o credor fiduciário, seja antes questionado à Agravante sobre a possibilidade de substituição contratual. Preparo (ID 25182476). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito, pois não houve determinação de penhora do imóvel, mas somente a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre esse imóvel e a sua respectiva avaliação. Ademais, trata-se de dívida condominial, que por sua natureza propter rem, advém do imóvel e por ele está garantida. Dessa forma, ainda que se saiba que não há possibilidade de penhora do próprio bem, há possibilidade de penhora de seus direitos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREFERÊNCIA CRÉDITO CONDOMINIAL AO CRÉDITO FIDUCIÁRIO. SÚMULA 478/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação do Condomínio agravante para dizer se ratifica o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, já que, em caso de eventual hasta pública, os créditos da Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) teriam prioridade de satisfação. 2. A dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. 3. Conquanto não se confundam hipoteca e alienação fiduciária, vislumbra-se uma correlação entre os interesses salvaguardados pelas referidas garantias reais, de modo que a Súmula 478 do STJ (Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário) merece ser observada em casos afins. 4. Na espécie, como não se fala em penhora sobre o imóvel gerador da dívida (esta inviável, considerando que a jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária), mas sim constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante (originários das parcelas pagas do financiamento), inexistem maiores prejuízos ao credor fiduciário, sendo plausível e razoável a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1103052, 07054663520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de parte do recurso porque observada a presença de questões não abordadas na decisão recorrida e que não podem ser examinadas pela instância revisora, sob pena de haver supressão de instância. 2. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora não se admita a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser constritos. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1300396, 07176358320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se a dívida acompanha o próprio bem e se a credora fiduciária possui a propriedade resolúvel de tal bem, em caso de não pagamento pelo devedor fiduciante a própria credora fiduciária será responsável pelo pagamento das cotas condominiais. Da mesma forma, não verifico risco de dano grave à agravante, visto que não há determinação da hasta pública do bem, considerado em si mesmo, mas somente uma ordem para avaliação do imóvel e registro da penhora dos direitos aquisitivos em sua respectiva matrícula. Portanto, a despeito das alegações da agravante, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora e que se releva prudente o exercício do contraditório, nestes autos, para melhor apreciação da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.